Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Eduardo Schmitt Rosa e outra pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança ajuizada pela agravada, indeferiu pedido de denunciação da lide aos cedentes, por considerar que o pedido não se amolda às hipóteses elencadas no art. 125, do CPC. Distribuído o agravo de instrumento, em consulta aos autos de referência, verificou-se que, no feito de origem, foi proferida sentença de procedência do pedido. Diante disso, determinou-se a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre eventual perda do objeto do recurso. Manifestação ao ID no 77446593. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Com efeito, ainda que o indeferimento de intervenção de terceiros seja impugnável por meio de agravo de instrumento, o acertamento do litígio acabou por tornar prejudicado o exame da questão, que poderá ser objeto de suscitação e apreciação em eventual apelo das referidas partes[1]. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator